Tribunal: STF
Processo: Rcl 61689
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. LEI NACIONAL N. 11.350/2006. RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada pelo Município de Bocaina/PI, em 17.8.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Processo n. 0000590- 53.2022.5.22.0103, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. Tratando-se de demanda que envolve contratação de servidor sem concurso público, após a CF/88 (contrato nulo), fica preservada a competência desta Justiça Especializada para a apreciação de pedidos que encontrem fundamento na legislação trabalhista, conforme dispõe o art. 114, I, da Constituição Federal e Súmula n. 7, do TRT 22. 



    CONTRATO NULO. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA 363 DO TST.É nulo o contrato de trabalho celebrado com entidade pública sem prévia habilitação do trabalhador em concurso público (CF/88, art. 37, II e § 2°). Assim, nos termos da Súmula 363 do TST, é devido o pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A LEI 13.467/2017. CONDENAÇÃO. REQUISITOS. Com a novel disposição da Lei 13.467 /2017, o art. 791-A, caput, da CLT, passou a prevê o deferimento dos honorários advocatícios decorrentes da mera sucumbência, fixados entre o percentual de 5% a 15%. No caso dos autos, diante da sucumbência da reclamada tem-se como adequada a sua condenação em honorários advocatícios, no percentual de 15% (art. 791-A, § 2º, da CLT). Recurso parcialmente conhecido e provido para declarar a competência da justiça do trabalho e julgar procedente em parte a demanda” (fl. 2, e-doc. 10).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento.



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se de Reclamação Trabalhista promovida pelo Sr. KELVERIZ FELÍCIO DA SILVA BARROS, na qual o mesmo promoveu em sede de exordial diversas pretensões infundadas, perante à Justiça do Trabalho, alegando vínculo trabalhista com o Município para prestar a função de agente epidemiológico período de 01/02/2017 a 07.06.2022” (fl. 3).



    Realça que “TODOS os servidores públicos que trabalham em favor do Município de Bocaina-PI, são vinculados ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 288/1998), portanto lei especifica em âmbito Municipal, evidenciando que a relação jurídica entre servidor público municipal e o Município de Bocaina-PI, possui vínculo de natureza jurídico-administrativo, sendo certo que a Justiça Comum é que detém a competência para julgar as causas entre o servidor e o Poder Público” (fl. 6).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para julgar conflitos envolvendo servidores contratados sob regime administrativo, especialmente quando a Administração Pública dispõe de lei específica para reger a matéria” (fls. 5-6).



    Requer “que a presente reclamação seja julgada procedente, de forma antecipada arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, para que seja cassada a decisão que concluiu pela competência da justiça do trabalho, remetendo-se os autos da RT nº 0000590- 53.2022.5.22.0103 para a Justiça Comum, devido à sua competência para apreciar causas de natureza jurídico administrativo” (fl. 12).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão que concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos autos do processo RT nº 0000590-53.2022.5.22.0103 , em trâmite perante o Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Picos e do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região do Estado do Piauí, requerendo desde já, que Vossas Exas., determine, o imediato envio dos autos para a justiça comum” (sic, fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao decidir pela competência material da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Nesse precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, o Supremo Tribunal Federal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    6. Na espécie, o reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de lei municipal a instituir, para os agentes epidemiológicos, regime jurídico diverso daquele previsto na Lei Nacional n. 11.305/2006, afirmando genericamente que todos os servidores municipais são regidos pela Lei Municipal n. 288/1998. 



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



     



    7. Em caso análogo ao presente, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 54.159, interposto pelo Município de Jacobina do Piauí/PI, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 54.159-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.9.2022).



    No mesmo sentido, são os precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL SOBRE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEI NACIONAL N. 11.350/2006. RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 57.270, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 8.3.2023).



    “A discussão subjacente ao presente Conflito de Competência envolve demanda ajuizada por agente comunitário de saúde, oriunda de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Tal lei, em seu artigo 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 



    Assim, não havendo notícia da existência de lei local disciplinando a relação entre o Município de Serrana-SP e a categoria de agente comunitário de saúde, prevalece o regime celetista, conforme previsto na lei acima mencionada, motivo pelo qual o caso atrai a competência da justiça especializada. Nesse sentido, cito decisões de minha relatoria proferidas na Rcl 29.983 (DJe de 11/4/2018) e na Rcl 21.215 (DJe de 9/5/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 8.085, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2019).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Ausência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Intuito meramente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.989-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021).



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face da Juíza do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Canoas, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 3.395/DF.



      O reclamante narra que é demandado pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020395-78.2022.5.04.0204, com o objetivo de receber verbas trabalhistas e fundiárias concernentes ao desempenho das funções de agente comunitário de saúde.



    (…) Por sua vez, dos documentos juntados aos autos, o Município não logrou demonstrar a existência de lei municipal vinculando os agentes de saúde contratados pelo Governo local ao regime estatutário, conforme exigido na parte final do art. 8º da Lei nº 11.350/2006.



    (…) A decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança, portanto, as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário, conforme jurisprudência do STF, recaía sobre a Justiça especializada por força do art. 114 da CF/88, desde sua redação originária. 4



    (…) A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF.



    (…) Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar” (Rcl n. 58.388, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.5.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a antecipação de tutela requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora